Tribunal: TJES
Processo: 5010322-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010322-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR SANTANA GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PORTE/
POSSE
DE ARMA
FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 8.826/03
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENTES REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA MANUTENÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5010322-58.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: PAULO CESAR SANTANA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR SANTANA
GOMES

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0000621-68.2024.8.08.0030, para apurar a suposta prática dos crimes tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

O impetrante sustenta, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar. Alega ainda que a condição de reincidência do paciente não pode ser usada como meio para justificar a prisão preventiva.

Pois bem, verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13 de julho de 2024, dos crimes tipificados no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a denúncia foi recebida no dia 31 de julho de 2024 (ID 47724408 dos dados do processo referência).

De antemão, em que pese os esforços da Douta Defesa, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente, dado que presentes estão o
fumus comissi delicti

e o

periculum libertatis
no caso em epígrafe
.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito restou demonstrado uma vez que a Denúncia foi recebida contra o paciente em decisão de ID 47724408 dos dados do processo referência, perante os indícios da materialidade e autoria delitiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que é reincidente e responde por outras ações penais da mesma natureza, além do que o incurso penal no presente caso demonstra extrema periculosidade do paciente, visto que mesmo com sentença condenatória em crime semelhante voltou a praticar crime previsto no Estatuto do Desarmamento, qual seja, a infração prevista no art. 16.

Conforme anteriormente mencionado aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
reconheceu a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente no dia 31 de julho de 2024, os fatos que motivaram a decretação da prisão preventiva se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (ID 46791203 dos dados do processo referência):

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado portava consigo 01 revólver da marca TAURUS, modelo RT 608 MAGNUM, calibre .357, municiado com 08 munições intactas e 01 revólver calibre .32 desmuniciado, marca e modelo não identificados. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Denúncia, baixada perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0001424-18.2005.8.08.0030), momento em que o autuado foi indiciado pela prática do crime disposto no artigo 309 da Lei 9.503/97, por conseguinte houve a extinção da punibilidade em 24/11/2006, sem maiores informações a respeito do trânsito em julgado; 01 (um) Procedimento do Juizado Especial Criminal, baixado perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 12075-02.2011.8.08.0030) momento em que o autuado foi indiciado pela prática do crime de Lesão Corporal, por conseguinte houve a extinção da punibilidade por cumprimento da Transação Penal em 10/05/2016, com a data do trânsito em julgado em 17/06/2016; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Ordinário, arquivada perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0013388-51.2018.8.08.0030), momento em que se apurou a prática do crime disposto no artigo 14 da Lei 10826/2003, ensejando o processo de execução n.º 2000600-29.2022.8.08.0030, atualmente ATIVO perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, regime atual: ABERTO; 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, arquivada em segredo de justiça perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0000203-43.2018.8.08.0030), sem maiores informações no sistema e-Jud; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo, arquivada em segredo de justiça perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0000204-28.2018.8.08.0030), momento em que se apurou a prática do crime de Lesão Corporal, por conseguinte houve a extinção da punibilidade por renúncia do queixoso ou perdão em 07/05/2018, sem maiores informações a respeito do trânsito em julgado; 01 (um) Termo Circunstanciado, baixado perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0000300-43.2018.8.08.0030), momento em que se apurou a prática do crime de Injúria, sem maiores informações no sistema e-Jud; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo, arquivada perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo n.º 0002493-31.2018.8.08.0030), momento em que se apurou a prática do crime de Maus Tratos, por conseguinte houve a extinção da punibilidade por renúncia do queixoso ou perdão em 20/10/2021, com a data do trânsito em julgado em 29/10/2021. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto nos arts. 312 e 313, Incisos I e II, ambos do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal, sobretudo ao observar que o autuado já foi condenado em crime de igual natureza e se restou cumprida a pena foi recentemente, além de ter sido encontrado portando arma de fogo pronta para uso. Ante ao exposto, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado PAULO CESAR SANTANA GOMES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. [...]

Ademais, a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora no dia 31 de julho de 2024, oportunidade em que foi recebida a denúncia, nos seguintes termos (ID 47724408 dos dados do processo referência):

[...] Muito embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, extrai-se dos antecedentes criminais acostados aos autos que o Acusado é
reincidente
em crime da
mesma natureza
, eis que ostenta condenação definitiva por crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
(processo de execução 2000600-29.2022.8.08.0030) -
ao passo que agora responde por infração prevista no art. 16 da mesma lei
-, o que, a um só tempo, demonstra total desprezo do Acusado em relação à aplicação da lei penal bem como risco
concreto

de reiteração delitiva, uma vez que o Réu de fato voltou a delinquir pouco tempo após sofrer uma condenação por crime similar. [...]

Quanto a alegação de reincidência do paciente, de acordo com o entendimento do C. STJ,
“C
onforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade.”
(STJ
; AgRg-HC 494.420; Proc. 2019/0049411-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 18/06/2019; DJE 27/06/2019)

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe. (STJ;
AgRg-HC 494.420; Proc. 2019/0049411-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 18/06/2019; DJE 27/06/2019)

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.